Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-27.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-27.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

II/R

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. JUROS DE MORA. DIES A QUO. MODIFICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. FALTA. DIALETICIDADE. RECURSO. ATENDIMENTO. APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. IRRAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOITIVIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Estando o
dies a quo
dos juros de mora imposto na sentença para incidência sobre a indenização a título de dano moral em conformidade com a pretensão recursal,
evidente é a falta de interesse na modificação do tópico do
decisum
correlato.
APELO INADMITIDO NESTE ITEM.

II - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

III -
O desconto indevido em benefício de aposentadoria que gerou dano moral, impõe fixação de
verba reparatória em patamar que atenda os fins reparatórios e educadores do instituto, razão pela qual a modicidade do valor estabelecido na sentença exige a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V - Verificada a omissão da Sentença quanto à distribuição das verbas sucumbenciais, impositiva é a sua definição nesta instância recursal.

RECURSO EM PARTE INADMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO NA PARTE CONHECIDA E FIXADAS VERBAS SUCUMBNECIAIS EX OFFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8000887-27.2023.8.05.0194
, da Comarca de Pilão Arcado, em que figura como
Apelante
JOAQUIM BORGES DOS SANTOS e como
Apelado
ODONTOPREV S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INADMITIR PARCIALMENTE O APELO
,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NA PRTE CONHECIDA E A ELA DAR PROVIMENTO, BEM ASSIM DISTIRBUIR, DE OFÍCIO, AS VERBAS SUCUMBENCIAIS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora